Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA “E”, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público contra acórdão que, ao majorar a pena do réu em patamar superior a 15 (quinze) anos de reclusão, em razão da prática de crime de homicídio qualificado, foi omisso ao deixar de aplicar o disposto no artigo 492, inciso I, alínea “e”, segunda parte, do Código de Processo Penal, segundo o qual o magistrado, em caso de condenação igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória da pena, com a devida expedição de mandado de prisão, sem prejuízo do conhecimento dos recursos que vierem a ser interpostos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar, diante da polêmica no âmbito jurisprudencial, se é o caso de aplicação ou afastamento do disposto no artigo 492, inciso I, alínea “e”, segunda parte, do Código de Processo Penal, inclusive a matéria foi reconhecida como repercussão geral e encontra-se em julgamento no Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.235.340/SC - Tema 1.068).
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
4. De rigor a alteração do “decisum” para sanar o vício de omissão existente no acórdão.
5. Em que pese o entendimento de parte do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação viola o princípio da presunção de inocência, de modo que a prisão nesses casos deveria ser efetivada somente em caráter cautelar, ou seja, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o Supremo Tribunal Federal passou a julgar procedentes inúmeras reclamações para cassar as referidas decisões do STJ e Tribunais Estaduais e remeter a análise à reapreciação das Cortes, diante da afronta ao artigo 97 da Constituição Federal/88 e à Súmula Vinculante no 10, porquanto, embora não declararam expressamente a inconstitucionalidade da norma, afastou a sua incidência sem a observância da reserva de plenário.
6. Submetida a matéria então à reapreciação do Superior Tribunal de Justiça, este passou a entender que não seria o caso de se iniciar de ofício um incidente de declaração de inconstitucionalidade do artigo 492, inciso I, alínea “e”, segunda parte, do Código de Processo Penal para o fim de se garantir a reserva de plenário, mormente porque a questão já se encontra em julgamento perante o Supremo Tribunal Federal em repercussão geral e não seria pertinente uma sobreposição de manifestações sobre o mesmo tema. Ademais, destacaram que, diante da ausência de uma manifestação jurisprudencial sob a ótica constitucional, não há como se afastar a incidência do referido dispositivo em debate.
7. Ademais, o tema afetado junto ao Supremo Tribunal Federal, como Repercussão Geral no 1068, embora ainda não julgado, já formou maioria pela constitucionalidade do referido dispositivo legal.
8. Assim, tendo em vista que não há, no âmbito da jurisprudência aplicável ao caso (STF, STJ e TJDFT), um julgamento definitivo quanto ao tema sob a ótica constitucional, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal/88 e da Súmula Vinculante no 10, deve ser entendida como válida a aplicação do artigo 492, inciso I, alínea “e”, segunda parte, do Código de Processo Penal até que o Supremo Tribunal Federal decida definitivamente a repercussão geral.
IV. Dispositivo:
9. Recurso provido.